Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013256-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE: A.F.G. REPRESENTAÇÕES CO MERCIAIS LTDA.
RECORRIDO: D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA E JOSÉ ANTÔNIO LESSI E DIVANEY LOPES AGULERA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43394974) interposto por A.F.G. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 23020461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, §1o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos à execução somente têm caráter suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC não deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1013256-49.2019.8.11.0000, Relator: Des NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 05/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 24586959), estes foram rejeitados no acórdão de id 36633952.
A Recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto ora impugnado manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito de efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução o n. 1012116-51.2019.8.11.0041.
Argumenta existir os requisitos para a concessão da tutela provisória, porquanto “(...) o imóvel penhorado na Ação de Execução é a sede da empresa Recorrente, local onde são realizados os testes das sementes, germinações, entre outros. Caso este bem seja levado à praça, ocasionará a paralização das atividades da empresa, tendo em vista que não há como transferir de imediato uma indústria para outro local, o que comprova os riscos de difícil reparação a ser suportado pela Recorrente”. (id 43394974 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 43666476).
Contrarrazões no id 44151953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação 919, § 1o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o aresto ora impugnado manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito de efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução o n. 1012116-51.2019.8.11.0041.
Argumenta existir os requisitos para a concessão da tutela provisória, porquanto “(...) o imóvel penhorado na Ação de Execução é a sede da empresa Recorrente, local onde são realizados os testes das sementes, germinações, entre outros. Caso este bem seja levado à praça, ocasionará a paralização das atividades da empresa, tendo em vista que não há como transferir de imediato uma indústria para outro local, o que comprova os riscos de difícil reparação a ser suportado pela Recorrente”. (id 43394974 - p. 6)
No entanto, restou decidido no aresto ora recorrido não haver “(...) a possibilidade de reforma da decisão agravada diante da ausência de demonstração efetiva do prejuízo irreparável e risco a atividade da empresa, bem como a ausência de probabilidade do direito consoante exigido pelo artigo 919, § 1o do CPC, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução”. (id 20979464 - p. 1)
Constou, ainda, do acórdão, in verbis:
“Todavia, a existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular processamento da execução, e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos, nesta seara recursal.
Isso porque, ‘o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgRg no AREsp 584.200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014).
A agravante, nas razões dos embargos à execução, alega diversas matérias que demandam dilação probatória, bem como salienta que pode haver expropriação da empresa, no entanto, não há elementos de risco, não podendo se supor nesta seara recursal que o pedido será deferido ou indeferido.
Assim, tais alegações, por si só, não constituem em relevante fundamento para sustar o andamento da lide executiva, sendo alegação usual e recorrente na maioria dos embargos. Ademais, a agravante não logrou demonstrar, neste juízo perfunctório, que o prosseguimento da ação de execução lhe causará lesão de difícil reparação”. (id 20979464 - p. 2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estarem presentes os pressupostos necessários para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n. 07/STJ.
(...)
VII - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1705211/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII